Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701568-51.2022.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS NETO, ANDRESSA FALCAO DE CARVALHO SANTOS RECORRIDO: MUCIO CARDOSO MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INDEVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. APLICABILIDADE. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de cancelamento da penhora sobre bem imóvel, a qual foi decretada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do feito principal. 2. Constata-se, no caso dos autos, a existência de constrição indevida provocada pelos apelantes na propriedade do apelado. No entanto, o apelado/embargante não é o único titular da propriedade com registro de n. R-06-701 (ID 37048596 - pág. 2), objeto dos embargos no feito originário. 3. Com efeito, da leitura da matrícula n. 701 do Livro 02 do CRI de Monte Carmelo-MG, verifica-se que o executado na ação principal (autos n. 0006121-61.2017.8.07.0007) ainda é titular da cota parte de (25.06.03)ha do imóvel penhorado (Fazenda Santa Bárbara), cuja área total é de (85.06.03)ha. Logo, ao desconstituir a penhora da área total de (85.06.03)ha, o juízo a quo incorreu em julgamento extra petita, uma vez que o pedido do apelado/embargante se limitou à desconstituição da penhora nos (60.00.00)ha que são de sua propriedade. 4. Nesse sentido, não há que se falar em cancelamento da penhora, mas sim na retificação do Termo de Penhora para delimitação à área de (25.06.03)ha da Fazenda Santa Bárbara que ainda é de propriedade do executado. 5. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ. 5.1 "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro? (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 6. Apelação conhecida e provida em parte. Os recorrentes alegam violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a necessidade de reconhecimento dos honorários do patrono. Articulam que no caso de provimento do recurso de apelação, o Tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. Afirmam que a parcial procedência do pedido inicial gera a sucumbência recíproca das partes, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios também de forma proporcional e recíproca. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 86 do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028